Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
1. A suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento é permitida somente em relação a contas recentes, não se admitindo o corte no fornecimento de serviço público essencial quando comprovada a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses.
2. Recurso conhecido e provido.